Tribunal: STJ
Processo: 1110711-17.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602109 - SP (2024
/0100189-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: T M
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
EDNA TEIXEIRA VEIGA - SP222848
EMBARGADO
: F M M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
JOSÉ CARLOS FRANCISCO PATRAO - SP128977
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGARVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
PARTILHA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE
NA PORTARIA DO DOMICÍLIO DA DEMANDADA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
VALIDADE DA CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO
CORRETO DA DEMANDADA E RECEBIDA PELO PORTEIRO, SEM
RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 248, § 4o, DO CPC.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO
E/OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47587717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 69e06b49-b85d-498f-949b-acbd7864d3fb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 69e06b49-b85d-498f-949b-acbd7864d3fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2602109 - SP (2024
/0100189-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: T M
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
EDNA TEIXEIRA VEIGA - SP222848
EMBARGADO
: F M M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
JOSÉ CARLOS FRANCISCO PATRAO - SP128977
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGARVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO.
PARTILHA. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE
NA PORTARIA DO DOMICÍLIO DA DEMANDADA. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
VALIDADE DA CARTA CITATÓRIA ENTREGUE NO ENDEREÇO
CORRETO DA DEMANDADA E RECEBIDA PELO PORTEIRO, SEM
RESSALVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 248, § 4o, DO CPC.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO
E/OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a eliminar omissão, afastar obscuridade e
afastar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do CPC, não merecem
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

Trata-se de embargos de declaração opostos por T. M. (T.) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. AÇÃO DE
COBRANÇA. CITAÇÃO POSTAL ENTREGUE NA PORTARIA DO
DOMICÍLIO
DA
DEMANDADA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DA CARTA
CITATÓRIA
ENTREGUE
NO
ENDEREÇO
CORRETO
DA
DEMANDADA E RECEBIDA PELO PORTEIRO, SEM RESSALVA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 248, § 4o, DO CPC. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que é válida
a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço
correto, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.
2. Não sendo a linha argumentativa capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
3. Agravo interno não provido (e-STJ, fl. 834).

Nas razões do presente inconformismo, T. defendeu que
houve
(1)
obscuridade no acórdão embargado, porque os autos não revelam a existência de
residência alternativa da embargante, mas sim que estabeleceu residência e domicílio
em Bragança Paulista em virtude da pandemia, e não porque mantivesse residência
alternativa entre uma e outra cidade; e
a circunstância de ser proprietária de imóvel
(2)
em São Paulo, no qual deixou de residir por longo período logo que eclodiu a
pandemia do Coronavírus, não faz desse imóvel seu local de domicílio, sendo evidente
a obscuridade do acórdão embargado ao considerar suposta residência alternada; e
o acórdão incorreu em omissão porque deixou de apreciar o argumento central do
(3)
agravo interno no sentido de que a presunção de validade da citação, prevista no art.
248, § 4o, do CPC é apenas relativa, podendo ser afastada no caso em que o citando
comprovar que não estava no local à época da citação, como ocorreu no presente
caso.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

Da inexistência de violação do art. 1.022 do CPC
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no
acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS
E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REALIZAÇÃO
DE
EXAMES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
ERRO
DE
DIAGNÓSTICO.
INEXISTÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem
importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a
controvérsia posta.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.851.750/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos
, DJe de
14/3/2022
- sem destaque no original)
18/3/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até
mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que
configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os
aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

(EDcl no AgRg no AREsp n. 817.655/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de
-
19/5/2016
27/5/2016
sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PAULIANA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DESTINAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. FRAUDE CONTRA
CREDORES
AFASTADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.
[...]
2. O propósito recursal é decidir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional; b) a doação de imóvel onde reside a família configura
fraude contra credores e c) houve cerceamento de defesa.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito
que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia
submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais conhecidos e providos.
(REsp n. 1.926.646/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado aos
, DJe de
- sem destaque no
15/2/2022
18/2/2022
original)

Dito isso, como se vê dos fundamentos elencados no presente recurso
aclaratório, a embargante não apontou propriamente nenhuma omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.
De qualquer sorte, o acórdão embargado da Terceira Turma não foi omisso
e nem apresentou nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, tendo ele sido suficiente
claro e devidamente fundamentado no enfrentamento da questão que lhe foi
submetida, qual seja, a respeito da validade da carta citatória que foi entregue no
domícilio da citanda.
Com efeito, não há negativa de prestação jurisdicional quando a
fundamentação adotada é apta, clara e suficiente para dirimir a controvérsia, como
ocorreu na espécie, relembremos, a propósito, a motivação do acórdão recorrido:
[...]
No seu recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas a e c
do permissivo constitucional, T. sustentou a violação do art. 248, § 4o,
do CPC, ao sustentar que (1) o acórdão recorrido conferiu presunção
absoluta à validade da citação na pessoa do porteiro, mesmo
reconhecendo a circunstância de que não residia no condomínio à
época do envio da carta, pois havia se mudado para o interior na
ocasião, justamente quando da eclosão da pandemia, não tendo o ato
citatório alcançado a sua finalidade; e (2) o TJ/SP divergiu do correto
posicionamento do TJDFT quando o art. 248, § 4o, do CPC, ́"já que
este último, no acórdão paradigma suscitado para a demonstração de
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

divergência jurisprudencial, julgou corretamente que tal dispositivo traz
presunção relativa de validade de citação na pessoa do porteiro e de
que tal presunção deve ser afastada quando evidenciado que o ato de
citação não se aperfeiçoou quando a parte citanda não residia no
local" (e-STJ, fl. 703).
O apelo nobre não foi admitido, tendo a decisão ora embargada
conhecido do agravo em recurso para negar provimento ao recurso
especial de T., sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria
em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, que já
proclamou que é válida a citação postal, com aviso de recebimento e
entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que
recebida por terceiros.
Tenho como inafastável o fundamento adotado na decisão ora
agravada, porque efetivamente, na linha da nossa jurisprudência, não
pode ser declarada nula carta citatória que foi entregue no domicílio da
citanda (prédio do endereço correto dela na Capital), que não negou
tal fato e argumentou que estava em sua outra casa no interior, e
recebida pelo porteiro do condomínio (terceira pessoa), sem nenhuma
ressalva.
[...]
Inafastável a incidência da Súmula no 83 do STJ, que aplica ao
recurso especial manejado por ambas as alíneas do permissivo
constitucional. Além do mais, não se pode ignorar que, nos termos do
art. 71 do CC/02, se, porém, a pessoa natural tiver diversas
residências, onde, alternativamente, viva, considerar-se-á domicílio
seu qualquer delas, sendo incontroverso que o local onde foi a citação
postal é domicílio da ora agravante (e-STJ, fls. 839-841).

Nesse cenário, no acórdão embargado, não há a presença de nenhum dos
vícios do art. 1.022 do NCPC, e os argumentos suscitados nas razões do presente
recurso não indicam, propriamente, omissão nem sequer contradição, mas visam tão
somente e, novamente, a rediscussão da matéria já suficientemente esclarecida para
reformar a conclusão adotada pelo julgado embargado, o que é inviável na via estreita
dos embargos de declaração, que não prestam para discutir e/ou reproduzir
argumentos já analisados.
Na linha da jurisprudência desta Casa, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
se o Tribunal precedente se pronuncia fundamentadamente a respeito das questões
postas a exame, dando suficiente solução à lide, sem incorrer em nenhum vício capaz
de maculá-lo (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.094.857/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de
).
2/2/2018
No mais, é pacífica a jurisprudência desta eg. Corte Superior no sentido de
que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que, embora
decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como se verificou na espécie.
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

Em suma, a pretensão da embargante desborda das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC, porque configura o mero
descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Por oportuno, adverte-se que a reiteração de novos embargos de
declaração de igual natureza ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA47388862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:24
Código de Controle do Documento: 675ff910-6705-4030-a748-ba1a3924720c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.602.109 / SP
Número Registro: 2024/0100189-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10203135820208260100 1020313582020826010011107111720218260100 10874471020178260100
11107111720218260100 1110711172021826010050000 11166441520148260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T M
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
EDNA TEIXEIRA VEIGA - SP222848
AGRAVADO
: F M M
ADVOGADOS : ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
JOSÉ CARLOS FRANCISCO PATRAO - SP128977
ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : T M
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO - SP117515
EDNA TEIXEIRA VEIGA - SP222848
EMBARGADO : F M M
ADVOGADOS
: ANA LUCIA DA CRUZ PATRÃO - SP116611
JOSÉ CARLOS FRANCISCO PATRAO - SP128977
Documento eletrônico VDA47586502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: 83ad2d0d-6f5a-4618-8856-441987da83ca

ELIANE CRISTINA CARVALHO - SP163004
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:49
Código de Controle do Documento: 83ad2d0d-6f5a-4618-8856-441987da83ca